Tribunal: TCU
Processo: 026.180/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Vilania Vital Barros, na condição de empresária individual da entidade Vilania Vital Barros; contra o Acórdão 7352/2021-TCU2a Câmara cujo relator foi o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam recursos de reconsideração interpostos por Vilania Vital Barros contra o Acórdão 7352/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) no período de 8/2/2012 a 30/6/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Vilania Vital Barros, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar uma das parcelas do débito imputado, referenciado no dia 31/3/2014 para R$ 2.903,16, passando o item 9.1 do Acórdão 7352/2021-TCU-Segunda Câmara a apresentar a seguinte redação: " 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'c' e 'd', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas da empresária individual Vilania Vital Barros (CPF XXX.511.023-XX, CNPJ 07.311.074/0001-98), condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/03/2014 2.903,16 31/03/2014 9.060,90 09/04/2014 4.590,00 16/04/2014 9.219,90 13/05/2014 4.583,25 30/05/2014 9.230,40 30/05/2014 3,60 30/05/2014 15,00 02/06/2014 138,30 06/06/2014 85,86 04/07/2014 9.445,20 04/07/2014 4.590,00 31/07/2014 9.736,20 01/08/2014 4.820,31 09/09/2014 9.975,00 09/09/2014 10,18 09/09/2014 4.892,67 02/10/2014 9.957,30 03/10/2014 4.913,19 03/11/2014 9.884,10 03/11/2014 1.569,78 28/11/2014 6,40 28/11/2014 10.215,30 28/11/2014 3.381,75 14/01/2015 10.256,40 14/01/2015 5.085,18 09/02/2015 10.292,40 10/02/2015 4.985,55 03/03/2015 10.317,00 03/03/2015 5.071,41 02/04/2015 5.143,50 02/04/2015 10.584,60 05/05/2015 10.477,50 05/05/2015 5.322,24 12/06/2015 10.505,70 12/06/2015 5.236,38 07/07/2015 7,80 07/07/2015 5.363,28 07/07/2015 10.634,10 07/07/2015 3,77 07/07/2015 6,40 05/08/2015 10.599,90 05/08/2015 5.366,79 31/08/2015 10.652,70 31/08/2015 5.280,93 14/10/2015 10.758,60 14/10/2015 15,00 15/10/2015 5.328,99 15/10/2015 3,77 30/10/2015 10.833,60 30/10/2015 5.287,68 18/12/2015 5.373,54 18/12/2015 10.926,00 18/12/2015 15,60 18/12/2015 10,80 18/12/2015 7,80 21/01/2016 10.704,60 21/01/2016 5.335,74 17/02/2016 10.952,70 17/02/2016 5.308,47 09/03/2016 6.668,10 09/03/2016 965,52 09/03/2016 43,20 01/04/2016 5.034,30 29/04/2016 4.623,30 29/04/2016 8,40 03/05/2016 13,50 31/05/2016 7,20 31/05/2016 4.568,40 30/06/2016 7,02 30/06/2016 4.675,80 30/06/2016 14,04 30/06/2016 18,00 9.3. notificar a recorrentes e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.